Tribunal: TJBA
Processo: 8001007-67.2021.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001007-67.2021.8.05.0153

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE DOM BASILIO

Advogado(s)
:
RODRIGO LUIZ CAIRES ARAUJO

APELADO: CRISTALANDIA I EOLICA S.A.

Advogado(s)
:
MIGUEL HILU NETO, MARCELO CARON BAPTISTA

17IZ

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TAXA DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO. VÍCIO DE TERRITORIALIDADE. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO NO TERRITÓRIO MUNICIPAL. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. FALTA DE CERTEZA E LIQUIDEZ. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A taxa de localização e funcionamento somente pode ser exigida de contribuintes que possuam estabelecimento em funcionamento no território do município exigente, em observância ao princípio da territorialidade tributária.

2. A certidão de dívida ativa deve conter todos os elementos necessários à identificação do crédito tributário, incluindo a específica fundamentação legal, base de cálculo e fato gerador, sob pena de nulidade por ausência de certeza e liquidez.

3. Por tais razões, a fundamentação da sentença ora apelada se tornam inócuas, tendo em vista que não teria o ente municipal legitimidade para figurar no polo ativo da execução bem como, demonstrada a iliquidez do título, não encontram-se preenchidos os requisitos legais previstos no CTN e na LEF, razão pela qual deve ser o processo extinto sem conhecimento de mérito, conforme previsto no Art. 485, incisos IV e VI, do CPC.

4. Recurso não conhecido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001007-67.2021.8.05.0153, em que é apelante, o Município de Dom Basílio e, apelada, Cristalandia I Eólica S.A,

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO CONHECER
do recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Salvador (BA), 08 de setembro de 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

Juiz Convocado -
S
ubstituto de
2º GRAU

Titularidade em Provimento em 19

R
elator